Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 17795727, o exequente requereu a expedição dos competentes requisitórios em favor dos não anuentes NILZA PINTO DE SENA, PAULA CRISTINA SAMPAIO DE SÁ FREIRE, PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR, RAIMUNDO DE SOUSA REGO. Destaca-se que, quanto aos não anuentes, a respeito dos documentos colacionados aos autos: i) a filiação o sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 10111505 - Pág. 1; ii) o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 10115306 - Pág. 5, 10115306 - Pág. 7, 10115306 - Pág. 8, 10115306 - Pág. 11 (autos n. 0015100-48.2008.8.07.0000); o ineditismo da demanda consta dos ID: 10115306 - Pág. 16, 10115306 - Pág. 24, 10115306 - Pág. 31, 10115306 - Pág. 39. Ao que tudo indica, houve alteração do sobrenome de PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO. Na petição de ID: 17795727, consta PAULA CRISTINA SAMPAIO DE SÁ (autos n. 0015100-48.2008.8.07.0000). Intime-se o exequente para esclarecer a diferença de grafia no nome de PAULA CRISTINA ALVES SAMPAIO, colacionando os respetivos documentos. Esclareça ainda o exequente a existência do PCT n. 2003000059784, em favor de PAULO FURTADO ALVARENGA JUNIOR. Brasília, 31 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador